Tribunal: STF
Processo: ARE 1559203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO DE CHEFIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidora pública aposentada, para correção da “gratificação de encargo de chefia” incorporada aos seus proventos, com base em lei posterior à sua aposentadoria. O pedido abrange a atualização monetária e o pagamento de diferenças. O impetrado contesta a possibilidade de correção da gratificação, alegando a ausência de prova pré-constituída, a ocorrência de decadência ou prescrição e a ausência de direito adquirido à paridade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a existência de direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída para a concessão do mandado de segurança; (ii) a ocorrência de decadência ou prescrição; (iii) o direito da servidora à correção da gratificação de encargo de chefia com base na legislação vigente para servidores ativos; e (iv) a forma de cálculo da atualização monetária das diferenças devidas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O direito líquido e certo da impetrante está demonstrado por meio de documentos juntados aos autos, comprovando o exercício de função e o tempo de serviço necessário para a incorporação da gratificação antes da EC 20/1998.



    4. Não há decadência nem prescrição, pois o ato coator é omissivo, caracterizando relação de trato sucessivo. A cada mês em que o valor incorreto é pago, o prazo para a impetração do mandado de segurança se renova.



    5. A servidora, aposentada antes da EC 41/2003, tem direito à paridade, sendo devido o reajuste da gratificação de acordo com a legislação atual para servidores ativos, respeitando-se o direito adquirido. A legislação citada no acórdão define a forma de cálculo da gratificação.



    6. A atualização monetária deve ser feita pela taxa SELIC, de acordo com a EC 113/2021, incidente a partir de 09/12/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Remessa necessária e apelo conhecidos, mas desprovidos.



    Teses jurídicas: 1. O direito à incorporação da gratificação de encargo de chefia aos proventos de aposentadoria é assegurado a servidora pública aposentada antes da EC 20/1998, com atualização monetária conforme a legislação vigente para servidores ativos. 2. A atualização monetária das diferenças devidas após 09/12/2021 deve ser calculada pela taxa SELIC, conforme determina a EC 113/2021.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 40, § 8º; EC 20/1998, art. 3º, § 3º; Lei Estadual nº 10.460/88, art. 267; EC 41/2003; Lei nº 21.792/2023; Decreto nº 10.218/2023; Lei nº 21.792/2023, art. 92, inc. II; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I, art. 1026, § 2º, art. 80, inc. VI e VII, art. 81.



    Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Mandado de Segurança Cível nº 5865279-80.2023.8.09.0000, Rel(a). Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2024, DJe de 10/06/2024; STF, Súmula nº 359; STJ, AgRg no AREsp nº 111011/CE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 1ª Turma, DJe 14/08/2013; TJGO, Remessa Necessária Cível 5374691- 41.2020.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/10/2023, DJe de 16/10/2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, X, XI, XIII e XV; 39, §4º; e 40, §§ 2º, 3º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente